Tribunal: TJDFT
Processo: 0712454-02.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0712454-02.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: MATHEUS CALLAK TEIXEIRA VITORINO D E S P A C H O A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir a indicação clara e específica do URL para configurar a responsabilidade dos provedores de aplicação por conteúdos de terceiros, seja por notificação particular ou ordem judicial. Essa exigência, prevista no § 1o do art. 19 do Marco Civil da Internet, é essencial para validar a ordem de remoção do conteúdo considerado ilegal ou ofensivo. No caso, o recorrido indicou a URL na petição de ID 66600553. No entanto, ao acessá-la, verificou-se a informação de que o conteúdo não está disponível. Dessa forma, intime-se o recorrido para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito